Tribunal: TJDFT
Processo: 0761701-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA PELA SÚMULA 27 DA TUJ. INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DESNECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.
1. É desnecessária a instauração de novo incidente de uniformização se a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT já analisou na Súmula n.o 27 o direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB por servidor lotado em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, fixando a tese de que a análise deve voltar-se à natureza efetiva das atividades exercidas e não do local de lotação.
2. Deve ser conhecido o recurso cujas razões estão devidamente associadas aos fundamentos da sentença.
3. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
4. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas”. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, per se, não ampara o recebimento da gratificação relativa às ações básicas de saúde.
6. O ônus da prova quanto ao desempenho das atividades de atenção básica de saúde em unidades de atendimento secundário ou terciário recai sobre o servidor que requer a gratificação.
7. Não faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que não comprova o exercício de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92).
8. Não se configura a litigância de má-fé se não se vislumbra infração aos limites éticos do processo.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.